Tribunal: TJDFT
Processo: 0748480-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748480-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Qualidade Alimentos Ltda. Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Qualidade Alimentos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0748480-93.2023.8.07.0000, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela requerido pelo recorrente. Sobreveio decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id. 53492118). A recorrente interpôs agravo interno, por meio do qual requer a reconsideração da aludida decisão (Id. 54567618). Em síntese, reitera os argumentos articulados nas razões do agravo de instrumento. Requer, portanto, a reconsideração da decisão referida no Id. 5349118, para que seja deferida a antecipação da tutela recursal. É a breve exposição. Decido O denominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas no ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Ademais, na hipótese em deslinde a recorrente não demonstrou a ocorrência de alteração na situação jurídica anteriormente na ocasião em que houve o indeferimento da pretendida tutela antecipada. Por essa razão, subsiste a fundamentação empregada anteriormente, no sentido de que: “A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida mostra-se cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que, no caso, não se vislumbra, ao menos em princípio” (Id. 53492118). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração e mantenho a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator